Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728129-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF EMBARGADO: ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 50114998) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelas Defesas e pelo Parquet. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intimem-se as Defesas de Alex Fabiano de Arêa Silva, Stênio Daniel Santos de Araújo e de Expedito Pereira de Oliveira para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator